Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FABRICANTE POR ATO DO SEU REPRESENTANTE COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA LEGAL IMPLÍCITA. RECONVENÇÃO. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO RECONVENCIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Há legitimidade do fabricante por ato praticado por seu representante comercial. A pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu, deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. A Norma consumerista prevê a reponsabilidade solidária do fornecedor e todos aqueles que concorrem para o prejuízo suportado pelo consumidor (par. único do art. 7o CDC). Impossível afastar a responsabilidade do fabricante pelos negócios jurídicos celebrados pelo seu representante comercial, inclusive pela culpa in elegendo e pelo proveito econômico decorrente de suas ações.
3. É remansosa a doutrina e jurisprudência de que todo contrato tem cláusula resolutória implícita por força de lei. Já o Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, V e art. 51), como o Código Civil (art. 413) admitem a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, quando abusivas ou excessivamente onerosas.
4. A jurisprudência deste Tribunal já se manifestou quanto a abusividade de cláusulas contratuais que retiram do consumidor o direito de desistir do negócio jurídico sem que isso signifique violação ao pacta sunt servanda.
5. Considerando que a inexecução do contrato se deu pela parte autora, é direito da requerida às perdas e danos em razão do inadimplemento. Mas considerando que só reparável do dano efetivo, sua apuração deve ser relegada à liquidação de sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.